Tribunal: TJES
Processo: 0091284-39.2010.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0091284-39.2010.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Remessa Necessária
(
RN
nº 0091284-39.2010.8.08.0035
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

Ementa:
Direito Tributário E Processual Civil. Remessa Necessária. Embargos À Execução Fiscal. Coisa Julgada. Imunidade Tributária Recíproca. Sentença Mantida.

I.
Caso Em Exame

1. Remessa necessária de sentença proferida em embargos à execução fiscal que (i) extinguiu o processo sem resolução do mérito, por coisa julgada, em relação à CDA nº 1474/2005; e (ii) julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da CDA nº 1473/2005, em razão da imunidade tributária da embargante (CESAN).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em reexaminar a sentença que reconheceu: (i) a ocorrência de coisa julgada em relação a um dos créditos tributários de ISSQN, já discutido em ação anterior transitada em julgado; e (ii) a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (CF/1988, art. 150, VI, "a") a uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de saneamento básico, em caráter não concorrencial e sem finalidade lucrativa.

III. Razões de decidir

3
. Configurada a coisa julgada material (CPC, art. 485, V) em relação à CDA nº 1474/2005, uma vez que o crédito tributário correspondente já foi anulado em decisão judicial transitada em julgado, tornando-se imutável e indiscutível a matéria.

4
. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, a imunidade tributária recíproca é extensível às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial e obrigatório, como é o caso da CESAN no setor de saneamento, que não atua em regime de concorrência nem visa à distribuição de lucros.

IV.

Dispositivo e tese

5
. Remessa necessária conhecida para manter integralmente a sentença.

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º, e art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 763000 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/08/2014; TJES, Apelação Cível 0510235-60.2003.8.08.0035, Relator: Des. Carlos Henrique Rios do Amaral, Primeira Câmara Cível, j. 22/09/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da presente remessa necessária, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0091284-39.2010.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 14009587 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos dos
“
embargos a execução
”
opostos por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN),
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou o feito nos seguintes termos:

(i) extinguiu o processo sem resolução do mérito, por coisa julgada, em relação à CDA nº 1474/2005; e (ii) julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da CDA nº 1473/2005, em razão da imunidade tributária da embargante.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0091284-39.2010.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 14009587 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos dos
“
embargos a execução
”
opostos por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN),
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou o feito nos seguintes termos:

(i) extinguiu o processo sem resolução do mérito, por coisa julgada, em relação à CDA nº 1474/2005; e (ii) julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da CDA nº 1473/2005, em razão da imunidade tributária da embargante.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o relatório.

Pois bem.

Já adianto que não há reparo a ser feito. Explico.

A controvérsia cinge-se a reexaminar a legalidade da sentença que reconheceu a inexigibilidade de créditos tributários de ISSQN lançados em desfavor da CESAN. O
decisum
de primeiro grau abordou a questão em dois capítulos distintos, os quais analiso separadamente.

I – Da CDA nº 1474/2005 E O Reconhecimento Da Coisa Julgada

No que tange à Certidão de Dívida Ativa nº 1474/2005, o MM. Juiz sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito ao constatar a ocorrência de coisa julgada, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

Conforme se depreende dos autos, o crédito tributário consubstanciado na referida CDA já havia sido objeto de discussão na ação ordinária (nº 0510235-60.2003.8.08.0035), cujo trânsito em julgado, com decisão favorável à CESAN, foi devidamente comprovado nos autos. Operou-se, portanto, a coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível a decisão que anulou o débito, o que impõe a extinção do feito neste particular. A decisão é irretocável.

II – Da CDA nº 1473/2005 e a Imunidade Tributária da CESAN.

Quanto ao mérito da CDA nº 1473/2005, a sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança, reconhecendo a imunidade tributária recíproca da CESAN, com amparo no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.

É cediço que a imunidade tributária recíproca, prevista no supracito artigo, é uma garantia que visa preservar o pacto federativo, impedindo que os entes políticos onerem uns aos outros com impostos sobre patrimônio, renda ou serviços.

O colendo Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que tal imunidade se estende às sociedades de economia mista, como a CESAN, desde que sejam prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito primordial de lucro. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO DE SANEAMENTO. IMUNIDADE RECÍPROCA RECONHECIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. As instâncias ordinárias assentaram que a companhia é controlada pelo Governo do Estado do Espírito Santo e que tem por finalidade essencial os serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários, razão pela qual as taxas cobradas a título de serviço teriam por escopo cobrir os custos operacionais, sem qualquer finalidade lucrativa.
Dessa forma, o acolhimento da pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 763000 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014)

Este mesmo raciocínio é adotado de longa data por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em julgado paradigmático envolvendo as mesmas partes ora litigantes, na
Apelação Cível nº 0510235-60.2003.8.08.0035.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ISSQN. ANULAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ISENÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO OBRIGATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]
2.4. Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem firmado o entendimento que a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a” e seu § 2º atinge não só as empresas públicas como também as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios, a exemplo da CESAN. Precedentes. 2.5. Portanto, na esteira dos precedentes da Suprema Corte tem-se que incide a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a” e seu § 2º da CF, pois a recorrente CESAN é sociedade de economia mista prestadora de serviço público obrigatório. Por consequência, nulo é o auto de infração e inexigível é o ISSQN, e defesa é a inscrição em dívida ativa.
2.6. Honorários advocatícios majorados. 3. Apelo da recorrente CESAN provido. Unânime. 4. Apelo do recorrente Município de Vila Velha desprovido. Remessa prejudicada. Unânime. (TJES, Classe: Apelação, 0510235-60.2003.8.08.0035, Relator: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2009, Data da Publicação no Diário: 20/11/2009)

Destarte, agiu com acerto o magistrado de piso ao declarar a nulidade do Auto de Infração nº 7288/98 e, por conseguinte, da CDA nº 1473/2005, bem como ao condenar a municipalidade ao pagamento dos ônus sucumbenciais, observando os critérios legais do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente remessa necessária, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)